Tribunal: TJDFT
Processo: 0712316-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. PACIENTE COM ANTECEDENTES PENAIS. RISCO À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PANDEMIA COVID-19. ORDEM DENEGADA.
1. Prisão preventiva de paciente pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, aliada às circunstâncias fáticas em que a conduta teria sido praticada, bem como em razão de envolvimento anterior em crimes contra o patrimônio diz,de forma concreta, da sua periculosidade, bem como da necessidade de garantir-se a ordem pública, ante o risco de que volte a praticar condutas criminosas.
2. Não obstante a preocupação acerca do contágio pelo novo Coronavírus (Covid-19), as autoridades penitenciárias do Distrito Federal estão cientes da gravidade da situação e estão adotando medidas de prevenção, nos moldes da Portaria Interministerial no 07/2020 – Ministério da Justiça e Ministério da Saúde.
3. Ordem denegada.